Tribunal: STF
Processo: ARE 645367
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    A não interposição do recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça evidencia a ocorrência de preclusão, a impedir o reexame da matéria constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.